Tribunal: TJDFT
Processo: 0002315-06.2008.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0002315-06.2008.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: AURELIA MARIA ALEIXO CORREA COUTINHO DOS SANTOS, CARLOS EDUARDO BARRETO ALEIXO CORREIA, ESPÓLIO DE OSCAR CORREIA CAMPOS, GERCINA BARRETO ALEIXO CORREIA, ESPÓLIO DE MARIA APPARECIDA ALEIXO CORREIA, ESPÓLIO DE CARLOS EDUARDO ALEIXO CORREIA REPRESENTANTE LEGAL: AURELIA MARIA ALEIXO CORREA COUTINHO DOS SANTOS D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. I. Brasília, 16 de setembro de 2020. Desembargador Eustáquio de Castro Relator